Tribunal: TCU
Processo: 004.650/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em virtude de irregularidades na execução de recursos disponibilizados no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Claucir Caetano da Silva (CPF XXX.941.489-XX e CNPJ 97.394.464/00001-61), na condição de empresário individual, contra o Acórdão 3382/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito negar-lhe provimento. 9.2. notificar acerca desta deliberação o recorrente.